Tribunal: TJSP
Processo: 2134195-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Agravo de instrumento – Isenção tarifária em trajeto intermunicipal (Tremembé/Taubaté) – Autores que já possuem a Carteira de Identificação do Passageiro Especial com validade até 18.07.2020 – Isenção negada pela empresa requerida – Documentos acostados aos autos indicam a existência de enfermidade abrangida pelo Anexo II da Resolução Conjunta SS/STM no 03/2004 – Autores que já se submeteram

Ementa:
Agravo de instrumento – Isenção tarifária em trajeto intermunicipal (Tremembé/Taubaté) – Autores que já possuem a Carteira de Identificação do Passageiro Especial com validade até 18.07.2020 – Isenção negada pela empresa requerida – Documentos acostados aos autos indicam a existência de enfermidade abrangida pelo Anexo II da Resolução Conjunta SS/STM no 03/2004 – Autores que já se submeteram aos procedimentos previstos na legislação estadual, tanto que já possuem as CIPES – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000642035
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2134195-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Tremembé, em que é agravante ABC
TRANSPORTES COLETIVOS DO VALE PARAIBANO LTDA, são agravados
LUCAS DA SILVA FERNANDES DE SIQUEIRA (MENOR) (REPRESENTADO(A)
POR SEU PAI) RODOLFO FERNANDES SIQUEIRA e DAVI DA SILVA
SIQUEIRA (MENOR) (REPRESENTADO(A) POR SEU PAI) RODOLFO
FERNANDES SIQUEIRA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Sustentou oralmente o Dr. Dennis Pelegrinelli de Paula Souza, OAB/SP 199.625.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI (Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
LUCIANA BRESCIANI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2134195-87.2020.8.26.0000 -Voto no 26.737
2
2a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2134195-87.2020.8.26.0000
Agravante:
ABC TRANSPORTES COLETIVOS DO VALE
PARAIBANO LTDA.
Agravados:
Interessado:
LUCAS DA SILVA FERNANDES DE SIQUEIRA E
DAVI DA SILVA SIQUEIRA
EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES
URBANOS DE SÃO PAULO S/A EMTU/SP
Comarca/Vara: TREMEMBÉ/2a VARA
Juiz prolator:
LUIZ FELLIPPE DE SOUZA MARINO
VOTO No 26.737
Agravo de instrumento
Isenção tarifária em trajeto
intermunicipal (Tremembé/Taubaté) Autores que já possuem
a Carteira de Identificação do Passageiro Especial com
validade até 18.07.2020
Isenção negada pela empresa
requerida
Documentos acostados aos autos indicam a
existência de enfermidade abrangida pelo Anexo II da
Resolução Conjunta SS/STM no 03/2004 Autores que já se
submeteram aos procedimentos previstos na legislação
estadual, tanto que já possuem as CIPES Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ABC TRANSPORTES COLETIVOS DO VALE PARAIBANO LTDA.
contra a r. decisão de fls. 35/36 na origem, que deferiu o pedido de tutela
antecipada formulado em ação de obrigação de fazer ajuizada por LUCAS
DA SILVA FERNANDES DE SIQUEIRA e DAVI DA SILVA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2134195-87.2020.8.26.0000 -Voto no 26.737
3
SIQUEIRA, “para determinar o imediato restabelecimento, pela
requerida, a partir de sua citação, do direito aos requerentes de isenção
de tarifa de transporte metropolitano, conforme já usufruíam, até a data
de validade de suas respectivas CIPES, sob pena de multa diária no valor
de R$ 1.000,00, limitada a R$15.000,00, em caso de descumprimento”.
Sustenta a agravante a existência de nulidade, por
não ter sido intimada da decisão que deferiu a antecipação de tutela; que o
valor fixado a título de multa é exacerbado; ausência de comprovação do
pedido administrativo, bem como recusa da empresa requerida; que não é
possível ser compelida a permitir a gratuidade no transporte público
quando está sequer teria sido pleiteada ou autorizada em Lei; e que os
agravantes não esclareceram quais linhas seriam utilizadas.
O recurso foi distribuído à 11a Câmara de Direito
Privado deste E. Tribunal de Justiça, mas não foi conhecido, determinando-
se a remessa para uma das Câmaras da Seção de Direito Público (fls.
238/240).
Indeferido o efeito suspensivo pleiteado (fls.
245/246), o recurso foi regularmente processado e, apesar de intimados, os
agravados deixaram de apresentar contraminuta (fls. 250).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 248).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2134195-87.2020.8.26.0000 -Voto no 26.737
4
É o relatório.
De início, convém destacar que, nesta sede, cabe
apenas a análise quanto à existência ou não dos requisitos autorizadores da
tutela provisória, que se insere no “dever-poder geral de antecipação” e
propicia ao juiz executar provisoriamente uma sentença que ainda não foi
proferida, mas cujas circunstâncias autorizam a prevê-la.
De igual modo, cumpre assentar que a disciplina
normativa do Livro V da Parte Geral do Novo Código de Processo Civil
não alterou de forma substancial os requisitos necessários à concessão da
tutela antecipada previstos no sistema anterior.
Insista-se.
Segundo CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO,
ao comentar a Lei no 8.952/1994, afirmou que a técnica engendrada pelo
novo art. 273 consiste em oferecer rapidamente a quem veio ao processo
pedir determinada solução para a situação que descreve, precisamente
aquela solução que ele veio ao processo pedir. Não se trata de obter
medida que impeça o perecimento do direito, ou que assegure ao titular a
possibilidade de exercê-lo no futuro. A medida antecipatória conceder-lhe-
á o exercício do próprio direito afirmado pelo autor. Na prática, a decisão
com que o juiz concede a tutela antecipada terá, no máximo, o mesmo
conteúdo do dispositivo da sentença que concede a definitiva e a sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2134195-87.2020.8.26.0000 -Voto no 26.737
5
concessão equivale, mutatis mutandis, à procedência da demanda inicial -
com a diferença fundamental representada pela provisoriedade (A
REFORMA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, Malheiros Editores, p.
141/142).
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, em artigo
publicado na Revista dos Tribunais, vol. 742, págs. 44 e seguintes, traça
um histórico do instituto, sua aplicação em legislações de diversos países,
sua conceituação e sua aplicabilidade.
Ensina o preclaro mestre processualista que a
antecipação não é de ser prodigalizada à base de simples alegações ou
suspeitas. Haverá de apoiar-se em prova preexistente, que, todavia, não
precisa ser necessariamente documental. Terá, no entanto, que ser clara,
evidente, portadora de grau de convencimento tal que a seu respeito não se
possa levantar dúvida razoável. E complementa que é inequívoca, em
outros termos, a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma
sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso
pudesse ser a causa julgada desde logo.
E mais adiante destaca: quanto à verossimilhança
da alegação, refere-se ao juízo de convencimento a ser feito em torno de
todo o quadro fático invocado pela parte que pretende a antecipação de
tutela, não apenas quanto à existência de seu direito subjetivo material,
mas também, e principalmente, no relativo ao perigo de dano e sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2134195-87.2020.8.26.0000 -Voto no 26.737
6
irreparabilidade, bem como ao abuso dos atos de defesa e de
procrastinação praticados pelo réu.
Prossegue: exige-se, em outros termos, que os
fundamentos da pretensão à tutela antecipada sejam relevantes e apoiados
em prova idônea. Realmente, o perigo de dano e a temeridade da defesa
não podem ser objeto de juízos de convencimento absoluto. Apenas por
probabilidade são apreciáveis fatos dessa espécie. Mas a lei não se contenta
com a simples probabilidade, já que, na situação do art. 273 do CPC,
reclama a verossimilhança a seu respeito, a qual somente se configurará
quando a prova apontar para uma probabilidade muito grande de que sejam
verdadeiras as alegações do litigante.
E, por fim, cuidando do fundado receio de dano
irreparável ou de difícil reparação lembra que os simples inconvenientes da
demora processual, aliás inevitáveis dentro do sistema do contraditório e
ampla defesa, não podem, só por si, justificar a antecipação de tutela. É
indispensável a ocorrência do risco de dano anormal, cuja consumação
possa comprometer, substancialmente, a satisfação do direito subjetivo da
parte.
Com a entrada do Novo Código de Processo
Civil, tem-se a disciplina da tutela de urgência nos artigos 300 e seguintes,
com as exigências da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2134195-87.2020.8.26.0000 -Voto no 26.737
7
Segundo Cassio Scarpinella Bueno, a concessão
da “tutela de urgência” pressupõe: (a) probabilidade do direito e (b) perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo. São expressões
redacionais do que é amplamente consagrado nas expressões latinas fumus
boni iuris e periculum in mora, respectivamente.
Na hipótese específica dos autos, entendo que os
requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou resultado útil
do processo restaram demonstrados, razão pela qual a decisão que deferiu
a tutela antecipada não merece reforma.
Incialmente, conforme esclarecido no despacho
de fls. 245/246, a nulidade alegada pela agravante não se verifica, visto
que, conforme expressamente descrito na carta de citação e intimação de
fls. 45, a empresa agravante foi “CITADO(A) de todo o conteúdo da
petição inicial, bem como INTIMADO(A) da TUTELA CAUTELAR,
conforme r. decisão disponibilizada na internet”. Ressalte-se, ainda, que
foi acostado a fls. 47 o aviso de recebimento assinado pelo Sr. José
Benedito Cunha e datado de 27/05/2020.
Quanto ao mérito, cuida-se de ação de obrigação
de fazer, através da qual os autores alegam ser portadores de transtornos
hipercinéticos, fazendo jus à isenção de tarifa de transporte metropolitano,
possuindo CIPES (Carteira de Identificação do Passageiro Especial) com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2134195-87.2020.8.26.0000 -Voto no 26.737
8
validade até 18.07.2020. Entretanto, de forma arbitrária, os réus teriam
suspendido a validade das certeiras de identificação de ambos os autores.
Pretendem, portanto, o restabelecimento do benefício da isenção tarifária,
bem como a condenação das requeridas em indenização por danos morais.
Pois bem.
Em consulta ao sítio eletrônico da EMTU1,
verificou-se que o “Para benefício da isenção tarifária da EMTU/SP, é
emitida a Carteira de Identificação do Passageiro Especial CIPES às
pessoas com deficiência que utilizam as linhas de ônibus intermunicipais,
de característica comum, na Região Metropolitana do Vale do Paraíba e
Litoral Norte”.
No caso em tela, conforme informação
apresentada na petição de fls. 39 na origem, o itinerário que foi negado
embarque aos autores é o compreendido entre as Tremembé e Taubaté
(intermunicipal) que, conforme documentos de fls. 40/41, é realizado pela
empresa agravante.
Nesse sentido, a isenção tarifária pretendida é
disciplinada pela Resolução Conjunta SS/STM no 03/2004, a qual prevê:
Artigo 5o - A isenção tarifária à pessoa com
1 http://www.emtu.sp.gov.br/emtu/bilhetes-e-cartoes/vale-do-paraiba-e-litoral-norte/passageiro-
especial/informacoes-gerais.fss

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2134195-87.2020.8.26.0000 -Voto no 26.737
9
deficiência será concedida nos postos de atendimento indicados pela
Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos mediante o
fornecimento da Carteira de Identificação do Passageiro Especial - CIPES
ou do Bilhete Especial e dependerá da apresentação de Laudo Médico
conclusivo, emitido por equipe multiprofissional de saúde, das Unidades
de Saúde do SUS, devidamente credenciadas pelas Secretarias de Saúde
dos municípios em região metropolitana, observado o disposto na Lei
Complementar no 666, de 26 de novembro de 1991 e Anexos I e II desta
resolução.
(...)
Artigo 6o - No Laudo Médico, cujo modelo está
representado no Anexo I desta resolução, deverá no mínimo constar:
(...)
IV - diagnóstico compatível, codificado pela CID
10, conforme disposto no Anexo II desta resolução;
O Anexo II, por sua vez, lista “Transtornos
Hipercinéticos” (CID F90) como uma das moléstias que possibilitam a
concessão da isenção tarifária.
Nesse sentido, considerando que os autores são
portadores de tal moléstia (fls. 13/14), obtiveram as CIPES, com validade
até 18.07.2020 (fls. 09). Verifica-se, portanto, que há nos autos elementos
suficientes para demonstrar a probabilidade do direito dos agravados.
Quanto ao risco ao perigo de dano ou resultado
útil do processo, este se verifica pelo fato do deslocamento pretendido ser
necessário ao tratamento das moléstias de que padece os autores.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2134195-87.2020.8.26.0000 -Voto no 26.737
10
Ressalte-se, por fim, que a alegação de
inexistência de pedido administrativo não merece acolhimento.
A isenção tarifária foi devidamente requerida
pelos autores, tanto é que já possuem a CIPES, documento exigido para a
gratuidade no transporte intermunicipal, que é o que se pretende se
restabelecer com a presente demanda, ademais a expressa inclusão da
patologia na listagem invocada pela agravante, posteriormente ao pedido
mas antes do ajuizamento da ação, só vem reforçar a pertinência.
Ressalte-se que a empresa requerida apresentou
contestação (fls. 61/72 na origem), acompanhada do Decreto municipal no
14.463/2019, o qual não se aplica a presente demanda, vez que se discute a
negativa da gratuidade no transporte intermunicipal, e não a gratuidade do
transporte coletivo municipal de Taubaté, o qual também é operado pela
empresa agravante.
Por esses fundamentos, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
Para fins de prequestionamento, tem-se por
inexistente
violação
a
qualquer
dispositivo
constitucional
ou
infraconstitucional invocado e pertinente à matéria em debate.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2134195-87.2020.8.26.0000 -Voto no 26.737
11
Relatora